Tribunal: TCU
Processo: 014.517/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6145/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.517/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anaildes Tatiane Pinho da Silva (XXX.984.305-XX); Andrea Diogo Batista Lima (XXX.495.259-XX); Angela Simoes (XXX.400.898-XX); Iuri Hashimoto de Sales (XXX.325.491-XX); Jesse Coelho de Almeida (XXX.940.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.